Tribunal: TJSP
Processo: 2026568-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Mera alegação de encerramento

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Mera alegação de encerramento irregular ou a dificuldade de localizar bens à satisfação da credora se mostra insuficiente para ensejar a desconsideração. Decisão mantida. Recurso não provido.